Tribunal: TJSP
Processo: 2231193-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO Á PENHORA DE BEM IMÓVEL DE FAMÍLIA DO FIADOR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, VII, DA LEI No 8.009/90, QUE NÃO VIOLA QUALQUER PRINCÍPIO OU NORMA CONSTITUCIONAL - DECISÃO RECENTE DO C.STF NO RE 605.709/SP INAPLICÁVEL À ESPÉCIE - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULATIVO – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO Á PENHORA DE BEM IMÓVEL DE FAMÍLIA DO FIADOR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, VII, DA LEI No 8.009/90, QUE NÃO VIOLA QUALQUER PRINCÍPIO OU NORMA CONSTITUCIONAL - DECISÃO RECENTE DO C.STF NO RE 605.709/SP INAPLICÁVEL À ESPÉCIE - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULATIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231193-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante SUELY DE
FÁTIMA SANTIN CHON (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SHOPPING VALINHOS
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231193-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48306
2
Voto no 48.306
Agravo de Instrumento no 2231193-20.2020.8.26.0000
Agravante: Suely de Fátima Santin Chon
Agravado: Shopping Valinhos Empreendimento Imobiliario Ltda
Interessado: Santin Chon e Bertho Ltda. ME
Comarca: Valinhos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO Á PENHORA DE BEM
IMÓVEL
DE
FAMÍLIA
DO
FIADOR
REJEITADA
–
IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE -
DESCABIMENTO - EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, VII,
DA LEI No 8.009/90, QUE NÃO VIOLA QUALQUER
PRINCÍPIO OU NORMA CONSTITUCIONAL - DECISÃO
RECENTE DO C.STF NO RE 605.709/SP INAPLICÁVEL À
ESPÉCIE - AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULATIVO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Suely de Fátima Santin
Chon, sob o manto da justiça gratuita, contra a decisão de fls. 472/474, proferida nos autos
da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança movida por Shopping Valinhos
Empreendimento Imobiliário Ltda., que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel bem
de família.
Propugna a agravante pela relativização do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90
em prol do art. 6o da Constituição Federal, que visa a garantir o direito constitucional de
moradia.
Sustenta que os tribunais vêm reconhecendo a impenhorabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231193-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48306
3
corrigindo o tratamento desigual que existia entre o locatário e fiador.
Ante a possibilidade de expropriação de seu único imóvel, onde alega
residir, pede a executada que os efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento final
deste recurso e, ao final, provido, reconhecendo a impenhorabilidade do bem imóvel de
Matrícula n.o 36.446 do 2o Registro de Imóveis de Campinas/SP, determinando o imediato
levantamento da penhora constituída sobre a residência da Executada/Agravante.
É o relatório.
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade (art. 1.015,
parágrafo único, do CPC).
Deve ser afastada a pretendida impenhorabilidade do bem constrito na
demanda expropriatória, sob o argumento de que é utilizado para moradia.
É que a Lei no 8.009/90, pertinente à matéria, é clara ao dispor como
exceção à regra de impenhorabilidade a “obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação”, a teor do seu art. 3o, VII, do referido diploma.
Ademais, é sólida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 407.668-8/SP, de relatoria do Ministro Cézar
Peluso, declarou a constitucionalidade do mencionado dispositivo legal, bem como
reconheceu inexistir afronta ao direito de moradia previsto no art. 6o da Constituição
Federal:
Confira-se da ementa do referido julgado:
EMENTA: FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência.
Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel
residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia,
previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a
redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231193-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48306
4
penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da
Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991,
não ofende o art. 6o da Constituição da República (RE 407688, j. 08/02/2006, DJ 06-10-2006).
Não por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549,
segundo a qual “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação”.
Concernente ao precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 605.709/SP),
que, por maioria de votos e por uma de suas Turmas, a primeira, decidiu pela
impenhorabilidade do imóvel residencial do fiador de contrato de locação comercial não
seria aplicável ao caso, já que trata-se de decisão que, pelo menos por ora, não tem efeito
vinculativo dos demais órgãos do Judiciário e que levou em conta peculiaridades do caso
concreto examinado.
Eis precedente dessa Colenda Câmara, da lavra da Des. CARMEN LÚCIA
DA SILVA:
Com efeito, não se ignora o teor do precedente exarado pelo E. STF no
RExt no 605.709/SP, segundo o qual não seria penhorável o bem de família dado em
garantia de contrato de locação não residencial. Contudo, respeitado o entendimento
proferido pela 1a Turma do E. STF, trata-se de precedente isolado e não vinculante, de
modo que não deve ser aplicado ao presente caso. Isso porque o art. 3o, VII, da Lei no
8.009/90 não faz qualquer distinção sobre a natureza da relação locatícia. (AI no
2202756-03.2019.8.26.0000, j. 6.2.2020).
Seguem
outros
julgados
deste
Colegiado:
AI
n.o
2170515-10.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
HUGO
CREPALDI,
AI
no
2194551-82.2019.8.26.0000, j. 12.9.2019, rel. Des. MARCONDES D'ANGELO.
Cabe consignar que o imóvel, objeto de penhora (fls.142/144), situa-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231193-20.2020.8.26.0000 -Voto no 48306
5
endereço diverso ao declarado no contrato de locação (fls. 21/31), sendo dúbia a versão de
que o aludido bem é utilizado para a moradia.
Portanto, constata-se como legítima a constrição do imóvel pertencente à
executada, não incidindo sobre ele a impenhorabilidade.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator